Tribunal: TJDFT
Processo: 0009060-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009060-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21193077, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em decisão de ID 10995851, o que ensejará o prejuízo do recurso constante de ID 10995869; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO, RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA, RAUL CEZAR BRIGADAO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE e REGINALDO PEREIRA DA SILVA haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10995633, conforme ID(s) 10995610; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos suplicantes, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 10995716 - Pág. 16), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10995881. Intimado, o Distrito Federal aduziu que a correção monetária deve observar a TR, e não o IPCA-E. Outrossim, quanto ao prosseguimento do feito, pugnou não sejam as eventuais requisições de pequeno valor (RPV) expedidas tendo em conta o patamar de 40SM (ID: 22010636). É o breve relatório. Decido Quanto ao pedido a do SINDIRETA, determino o prosseguimento do feito, razão pela qual julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo SINDIRETA no ID: 10995869. No tocante ao pedido b, o SINDIRETA requer o saneamento do feito em relação aos não anuentes (RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO, RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA, RAUL CEZAR BRIGADÃO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE e REGINALDO PEREIRA DA SILVA). Ao compulsar os autos, verifico a seguinte documentação: i) RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 10995621, p. 180; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do Distrito Federal foi anexada no ID: 10995621, p. 188; o ineditismo da demanda ao tempo em que concedido do benefício encontra-se suficientemente comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, juntados no ID: 10995621, p. 189-190, e confirmado por pesquisa nesta oportunidade; ii) RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 10995621, p. 180; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do Distrito Federal não foi anexada aos autos (constam as fichas financeiras no ID: 10995621, p. 196-197, as quais não trazem informações precisas sobre o vínculo da servidora e, inclusive, assentam ser a beneficiária inativa); o ineditismo da demanda ao tempo em que concedido do benefício encontra-se suficientemente comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, juntados no ID: 10995621, p. 198-199, e confirmado por pesquisa nesta oportunidade; iii) RAUL CEZAR BRIGADÃO: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 10995621, p. 180; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do Distrito Federal foi anexada no ID: 10995621, p. 201; o ineditismo da demanda ao tempo em que concedido do benefício encontra-se suficientemente comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, juntados no ID: 10995621, p. 202-203, e confirmado por pesquisa nesta oportunidade; iv) REGINA RODRIGUES DE ANDRADE: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 10995621, p. 180; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do Distrito Federal foi anexada no ID: 10995625, p. 211; o ineditismo da demanda ao tempo em que concedido do benefício encontra-se suficientemente comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, juntados no ID: 10995625, p. 212-213; e confirmado por pesquisa nesta oportunidade; v) REGINALDO PEREIRA DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 10995621, p. 180; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do Distrito Federal foi anexada no ID: 10995625, p. 215; o ineditismo da demanda ao tempo em que concedido do benefício encontra-se suficientemente comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, juntados no ID: 10995625, p. 216-217, e confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Do exposto, o SINDIRETA deve providenciar a comprovação de vínculo funcional da substituída RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA. O deferimento dos pedidos c e d depende do cumprimento da providência acima. Finalmente, destaco que, nos embargos à presente execução, decidiu-se pelo afastamento da Lei local n. 3.624/2005. É dizer, concedeu-se aos beneficiários a possibilidade de pagamento pela via da requisição de pequeno valor, até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, assim como houve decisão quanto aos juros moratórios. O destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20%, foi autorizado pela decisão de ID: 10995881. Em resumo, intime-se o SINDIRETA para providenciar a comprovação do vínculo funcional de RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA. Brasília, 11 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador